Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007382-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JADILSON JACINTO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Cáceres - subscrito pelo Dr. Paulo José Martins Grama, em favor de JADILSON JACINTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos no 1002962-46.2021.8.11.0006, que converteu as medidas cautelares em prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/05/2021, pelo cometimento, em tese, dos delitos de lesão corporal, ameaça e dano qualificado, artigos 129, §9o, 147, 150, §1o e 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, praticado no âmbito da Lei Maria da Penha.
Alega a impossibilidade de decretação de prisão preventiva, de ofício, pela magistrada de primeira instância, nos termos do art. 311 do CP, com a redação dada pela novel Lei no 13.964/2019, porque após conceder liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança e outras medidas diversas da prisão considerou como fato novo a certidão que registrou o temor da vítima Jéssica Alves de Deus com a soltura do paciente.
Ainda, ressalta a decisão proferida pela 2a turma do STF, em decisão da relatoria do então Ministro Celso de Mello, em 07/09/2020, no HC n.o 188.888, que concedeu ordem de ofício para invalidar a conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva.
Argumenta, que o fundamento usado pelo juízo de origem, com base no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/06 para decretar a prisão preventiva, vem sendo duramente criticado em sede doutrinária, sendo que, o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão ex lege, tantas vezes afastada pelo STF.
Argumenta, ainda que não há nos autos nenhum elemento que permita afirmar que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não sejam suficientes para prevenir qualquer receio relacionado a liberação do paciente.
Ao final, requer, o deferimento da liminar, inaudita altera parte, com a imediata soltura do paciente, ou a aplicação de outras medidas cautelares, com posterior confirmação da ordem.
É o relatório. Decido.
Na hipótese vertente, verifica-se que ao analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante do paciente, em 02/05/2021, durante o plantão judiciário, a douta Magistrada homologou o flagrante e após requerimento ministerial, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da inexistência de medidas de proteção anteriores aos fatos em comento.
Contudo, no dia seguinte, em 03/05/2021, a magistrada considerou como fato novo para justificar a prisão preventiva do paciente os relatos de temor da vítima Jéssica Alves de Deus registrados na certidão juntada pela Gestora Judiciária da Vara, por ocasião do cumprimento ao artigo 21, da Lei no 11.340/06, que impõe ao juízo a obrigação de notificar a vítima acerca da saída da prisão do paciente.
Acrescentou, a douta magistrada, que o contexto demonstrava que o autuado, ora paciente, não estava disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, revelando-se a prisão necessária para o resguardo da vítima, que se encontrava completamente vulnerável a novas investidas criminosas, conforme se extraí do seguinte trecho da r. decisão:
“(...)O pavor da vítima, associado a presença de todos os requisitos legais exigidos para a prisão preventiva, justifica a prisão do agente que agiu, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) e com emprego de meio cruel (bateu no rosto da vítima à paulada), em concurso de agentes (quatro agentes se deslocaram até a residência), invadindo a residência da vítima, arrombando portão e portas (causando prejuízo material), durante o período de repouso noturno (madrugada), agrediu a mulher com uma ripa de madeira, causando-lhe graves lesões corporais em sua face, ocasionando a perda de um dente da frente e aproximadamente 7 pontos na parte interna da boca, cuja continuidade do intento fora impedido por circunstancias alheias à sua vontade, haja vista a intervenção do companheiro da vítima que estava dormindo no local dos fatos e valeu-se de um facão para conter a empreita criminosa.
Essa nova perspectiva, trazida à tona, revelou o perigo concreto do jus libertatis, mormente quando, compulsando os antecedentes criminais do autuado, verifica-se que não fora a primeira vez que foi preso por agredir a mesma vítima, além de registrar várias ocorrências de delitos de violência e grave ameaça contra à pessoa (malgrado encerrados).
Ainda, a opinnio delictis, à crivo do parquet, segundo a indicação da gravidade da situação, o elemento subjetivo do tipo penal, a depender do término das investigações e a recuperação da vítima, que poderá ainda a ser submetida a intervenção cirúrgica, poderá ser alterada, por vez que o agressor agiu em com significativa e desproporcional violência contra a vítima, na medida em que, além de invadir sua residência durante a madrugada e “arrebentar o dente e a face da vítima à paulada”, saiu da casa proferindo ameaças de morte, demonstrando que nem mesmo a ciência de que seria preso, o impediria de concluir a ameaça, quando saísse da prisão:
"VOU TE MATAR, VOU MATAR VOCÊ E SEU MARIDO, A CADEIA NÃO É PERPÉTUA, QUANDO SAIR VOU TE MATAR". (...)” (sic) (destacamos) (PJE 1o grau- autos no 1002962-46.2021.8.11.0006).
Num juízo de cognição sumária, vislumbra-se que a prisão preventiva do paciente parece necessária para garantir a integridade física e psíquica da vítima, porquanto os fatos praticados contra a vítima são graves, pois envolveram violência, em concurso de pessoas e invasão de domicílio no período noturno.
Lado outro, no tocante à questão de que a medida cautelar extrema foi decretada de ofício, entendo que na verdade houve provocação do órgão de acusação quando se manifestou pela aplicação de medidas cautelares, e que por isso ao juiz não é vedado aplicar medida diversa em razão da fungibilidade que vigora entre as medidas cautelares, conforme prescreve o artigo 282 do CPP.
Com efeito, mesmo para a aplicação das medidas alternativas dos artigos 319 e 320, do CPP é imprescindível que a sua decretação vincula-se, também, à demonstração do periculum in mora e do fumus boni iuris, sob pena de o acusado se livrar solto, ou seja, receba liberdade plena, sem qualquer restrição, obrigação ou condicionamento, o que não é ocaso dos autos, já que na primeira decisão o Ministério Público já havia requerido medidas como fiança e monitoramento eletrônico.
Nesse contexto, por certo que nenhuma das medidas protetivas de urgência, diversa da prisão do paciente, a princípio, serão eficazes para conter ulteriores reiterações delitivas em face à vítima, não há que se falar em ilegalidade da decisão.
Constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem como a ineficácia de outra medida cautelar, o indeferimento da ordem é medida que se impõe.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, INDEFIRO a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator